Tribunal: TJES
Processo: 0003622-23.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR NA FRAÇÃO DE 1/6. APREENSÃO DE APETRECHOS DA TRAFICÂNCIA E ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 08 anos e 25 dias de reclusão e 686 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso domiciliar sem fundadas razões, além de pleitear a redução da pena-base, a aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/6 e a incidência da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar realizados sem mandado judicial foram amparados por fundadas razões aptas a legitimar a medida; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser redimensionada, especialmente quanto à fração aplicada à atenuante da menoridade relativa e ao redutor do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ingresso em domicílio sem mandado judicial é admitido em hipóteses de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que existam fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência.

4- A presença de elementos objetivos anteriores à diligência — atitude suspeita do réu na via pública com volume na cintura, tentativa de fuga ao perceber a presença policial, odor de maconha proveniente do interior do imóvel e visualização de sacola contendo drogas — configura justa causa para a abordagem, busca pessoal e ingresso na residência.

5- A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere especial relevância a esses critérios na fixação da pena.

6- A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada na fração de 1/6, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impondo a redução da pena intermediária.

7- A fração do redutor do tráfico privilegiado pode ser modulada conforme as circunstâncias do caso concreto, sendo legítima a fixação em 1/6 quando o contexto fático revela maior envolvimento do agente com a atividade criminosa.

8- A apreensão de arma de fogo, munições, rádio comunicador e material para embalo de drogas evidencia maior inserção do réu na prática do tráfico, justificando a manutenção do redutor no patamar mínimo.

9- Reconhecido o concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, as penas devem ser somadas para fixação da reprimenda definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em crime permanente quando precedido de fundadas razões objetivas que indiquem situação de flagrante delito.

2- A tentativa de fuga do suspeito, aliada à percepção de odor de entorpecente e à visualização de indícios da prática criminosa, configura justa causa para busca pessoal e ingresso domiciliar.

3- A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada, como regra, na fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria.

4- A fração do redutor do tráfico privilegiado pode ser fixada no mínimo quando as circunstâncias do caso, como apreensão de arma de fogo e apetrechos da traficância, indicam maior inserção do agente na atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.06.2021; STJ, AREsp 2.646.970/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, REsp 2.156.439/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 899.159/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003622-23.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR NA FRAÇÃO DE 1/6. APREENSÃO DE APETRECHOS DA TRAFICÂNCIA E ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 08 anos e 25 dias de reclusão e 686 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso domiciliar sem fundadas razões, além de pleitear a redução da pena-base, a aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/6 e a incidência da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar realizados sem mandado judicial foram amparados por fundadas razões aptas a legitimar a medida; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser redimensionada, especialmente quanto à fração aplicada à atenuante da menoridade relativa e ao redutor do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ingresso em domicílio sem mandado judicial é admitido em hipóteses de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que existam fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência.

4- A presença de elementos objetivos anteriores à diligência — atitude suspeita do réu na via pública com volume na cintura, tentativa de fuga ao perceber a presença policial, odor de maconha proveniente do interior do imóvel e visualização de sacola contendo drogas — configura justa causa para a abordagem, busca pessoal e ingresso na residência.

5- A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere especial relevância a esses critérios na fixação da pena.

6- A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada na fração de 1/6, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impondo a redução da pena intermediária.

7- A fração do redutor do tráfico privilegiado pode ser modulada conforme as circunstâncias do caso concreto, sendo legítima a fixação em 1/6 quando o contexto fático revela maior envolvimento do agente com a atividade criminosa.

8- A apreensão de arma de fogo, munições, rádio comunicador e material para embalo de drogas evidencia maior inserção do réu na prática do tráfico, justificando a manutenção do redutor no patamar mínimo.

9- Reconhecido o concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, as penas devem ser somadas para fixação da reprimenda definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em crime permanente quando precedido de fundadas razões objetivas que indiquem situação de flagrante delito.

2- A tentativa de fuga do suspeito, aliada à percepção de odor de entorpecente e à visualização de indícios da prática criminosa, configura justa causa para busca pessoal e ingresso domiciliar.

3- A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada, como regra, na fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria.

4- A fração do redutor do tráfico privilegiado pode ser fixada no mínimo quando as circunstâncias do caso, como apreensão de arma de fogo e apetrechos da traficância, indicam maior inserção do agente na atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.06.2021; STJ, AREsp 2.646.970/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, REsp 2.156.439/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 899.159/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pela prática dos crimes do artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03
, aplicando-lhe a pena de
08 (oito) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 686 (seiscentos e oitenta e seis)
dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prova em razão da ausência de fundadas razões para busca pessoal e entrada em domicílio, bem como pleiteia a redução da pena-base, a aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da confissão e da fração máxima para o tráfico privilegiado (id. 18086547).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 18490559). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 18599297).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pela prática dos crimes do artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03
, aplicando-lhe a pena de
08 (oito) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 686 (seiscentos e oitenta e seis)
dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prova em razão da ausência de fundadas razões para busca pessoal e entrada em domicílio, bem como pleiteia a redução da pena-base, a aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da confissão e da fração máxima para o tráfico privilegiado (id. 18086547).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 18490559). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 18599297).

Pois bem.

O réu foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03, narrando a inicial que:

“(...), no dia 26 de março de 2021, na Rua Volta Redonda, no bairro Jardim Botânico, nesse município de Cariacica/ES, o denunciado trazia consigo um rádio comunicador e R$100,00 (cem reais) em espécie, além de ter em depósito 314 (trezentas e catorze) buchas da droga conhecida como "maconha", R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais) em espécie, sacolas para embalo de drogas, e possuir uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, com numeração raspada, municiada com 06 (seis) munições intactas, além de outras 12 munições intactas de mesmo calibre e 01 (uma) calibre 9 mm, bem como urn carregador de radiocomunicador, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)”

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que o denunciado se encontrava em via pública, ostentando um volume em sua cintura, e, ao perceber a presença de Policiais Militares que realizavam patrulhamento, tentou se evadir do local, adentrando em uma residência, ocasião em que foi abordado e admitiu que estava realizando o tráfico de drogas.

Na busca pessoal, constatou-se que o volume na cintura do réu se tratava de um rádio comunicador e ele ainda tinha consigo a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

Consta ainda que, do lado de fora da residência, os policiais sentiram forte odor de maconha e ao ingressaram apreenderam 314 buchas de maconha, material para embalo, R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais) em espécie, arma de fogo, munições e um carregador de rádio comunicador.

Entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Como visto, os policiais visualizaram o réu em atitude suspeita com um volume na cintura e realizaram a sua abordagem após ter se evadido com a chegada da guarnição. Ademais, os policiais sentiram forte odor de droga vindo do interior da residência, o que motivou o ingresso. O policial militar Thiago Santos Leite ainda relatou em Juízo que,
além do odor, visualizaram uma sacola contendo drogas em cima da sapateira.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo este o caso dos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ART. 244 DO CPP. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LICITUDE DAS PROVAS. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto pelo réu contra acórdão que manteve a condenação por tráfico de drogas, contestando a licitude da busca pessoal realizada sem mandado judicial, sob a alegação de ausência de justa causa para a abordagem. O recorrente argumenta que houve violação aos artigos 157, caput, 244 e 301 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal realizada pelos policiais, sem mandado judicial, foi conduzida de forma legal e com base em fundada suspeita, configurando situação de flagrância que legitima a apreensão dos entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal sem mandado em casos de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou de elementos que constituam corpo de delito. A jurisprudência desta Corte admite a licitude da busca pessoal em situações onde há indícios suficientes que justifiquem a abordagem, como a visualização de objeto volumoso na cintura do réu, que aparentava ser uma arma.

4. No caso dos autos, os policiais, em diligência para localização de um aparelho celular roubado, observaram o recorrente portando um volume na cintura, motivo pelo qual realizaram a abordagem e, ao proceder à revista, encontraram entorpecentes. A situação foi caracterizada como flagrante delito, o que afasta a alegação de ilegalidade na atuação dos agentes.

5. A incidência da Súmula nº 83 do STJ é verificada, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, que admite a busca pessoal fundamentada na fundada suspeita.

6. A pretensão de revisão dos elementos que embasaram a abordagem e a análise das circunstâncias do caso demandaria o reexame de provas, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.646.970/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) GRIFEI.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA JUSTIFICAR A MEDIDA. DENÚNCIA ANTERIOR, FUGA DO SUSPEITO E ODOR DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a condenação dos recorrentes à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa alega nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões, requerendo a declaração de ilicitude da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da entrada dos policiais no domicílio dos recorrentes, sem mandado judicial, com base em denúncia de tráfico, fuga do suspeito, e odor de substância entorpecente detectado do lado externo do imóvel, e se estavam presentes fundadas razões para justificar a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), fixou que a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas em caso de fundadas razões que justifiquem a suspeita de crime em flagrante no interior do imóvel.

4. A jurisprudência do STJ reforça que, para configurar justa causa ao ingresso sem mandado, devem existir elementos objetivos que indiquem a ocorrência de crime permanente. No caso concreto, os policiais receberam denúncia sobre o veículo do recorrente, já conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas, e constataram um forte odor de maconha ao se aproximarem da residência. Além disso, o recorrente, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou se evadir, aumentando a suspeita.

5. Diante desses elementos objetivos - denúncia prévia, fuga do suspeito e odor de entorpecente perceptível externamente -, considera-se legítima a entrada dos policiais no domicílio dos recorrentes, configurando fundadas razões e não havendo ilicitude na prova obtida.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.156.439/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) GRIFEI.

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova.

Quanto à autoria não há qualquer irresignação da defesa, razão pela qual passo à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
em razão da quantidade e natureza da droga. A quantidade de droga não pode ser considerada ínfima e justifica o incremento da pena,
nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, que confere peso preponderante à natureza e à quantidade da substância.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, a pena foi reduzida em 4 (quatro) meses. Neste ponto, assiste razão à defesa, devendo a pena ser reduzida em 1/6, conforme firme orientação do STJ. Assim, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado aplicou o redutor na fração de 1/6, entendendo que
“é proporcional e razoável, bem como atende com suficiência aos fins da pena, mormente quando consideradas a quantidade de drogas apreendidas, quais sejam, 314 (trezentas e quatorze) buchas de maconha, cuja natureza é de alto grau viciante e de elevadíssimo potencial lesivo para o usuário”.

É certo que
a quantidade e a natureza das drogas podem modular a fração do tráfico privilegiado, desde que não valoradas na primeira fase da dosimetria, respeitando o princípio do ne bis in idem.

No caso em análise, considerando que a quantidade e natureza da droga apreendida já foram utilizadas na primeira fase, entendo por fazer um reforço argumentativo para manter a fração utilizada, com base na apreensão de material para embalo, arma de fogo, munições e rádio comunicador, apetrechos que revelam uma maior inserção do réu na atividade criminosa.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. As instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do paciente a atividades criminosas devido ao cenário fático da empreitada criminosa, em que foram apreendidos "37 pedras de crack, uma embalagem contendo lança-perfume, 95 porções de cocaína, 254 porções de maconha e uma considerável quantia em dinheiro, além de rádio comunicador".

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, além da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, "consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa" (AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

3. Afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas, a pretendida revisão do julgado não se coaduna com a estreita via do writ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 899.159/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Assim, reduzo a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Considerando a condenação pelo crime do art. 16 da Lei 11.343/06 em 03 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa e o concurso material, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 488 (quatrocentos e oitenta e oito) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado diante da valoração de circunstâncias judicias.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 488 (quatrocentos e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.